Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ÓBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INTRANSMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IX do Código de Processo Civil. Em seu recurso alega que, não obstante o óbito do autor, remanesce o interesse processual face a necessidade de condenação da parte ré ao pagamento das astreintes pelo descumprimento da ordem judicial, com a sua transmissibilidade aos herdeiros. Ademais, sustenta que deve ser reconhecida a responsabilidade do Distrito Federal pelo evento danoso, com a consequente condenação ao pagamento de danos materiais e morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é transmissível o direito pleiteado nos autos.
III. Razões de decidir
4. Consta na inicial que a parte autora estava internada em hospital da rede pública de saúde, precisando de leito de UTI. Assim, trata-se de pedido de natureza personalíssima, que se extingue com o óbito do titular, de modo que não há sucessão processual.
5. Ademais, não remanesce o interesse quanto ao recebimento das astreintes pelo descumprimento da ordem judicial e transmissibilidade daquele valor para os seus herdeiros, visto que já reconhecido por ocasião do Agravo de Instrumento no 0715202-33.2025.8.07.0000. Enfim, a pretensão de debater eventual responsabilidade do Distrito Federal pelo óbito da parte autora e consequente danos materiais e morais deve ser objeto de ação própria.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.